Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029665-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA CINTRA LEMOS VILELA - CPF: 923.385.858-87 (AGRAVADO), MELINA LEMOS VILELA - CPF: 297.839.638-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE APURAR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE INCÊNDIO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$40.000,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029665-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADA: MARIA DA GLÓRIA CINTRA LEMOS VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dra.

Tatiana dos Santos Batista
,

lançada nos autos da Carta Precatória Cível nº. 1001089-89.2021.8.11.0077, ajuizada em face de
MARIA DA GLÓRIA CINTRA LEMOS VILELA
, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se de ação de cobrança na qual sustenta a Autora ora Agravada ser proprietária de um imóvel rural, situado no estado do Mato Grosso, denominado Fazenda Santa Julia do Norte. Diz que na data de 06/09/2019, firmou, juntamente com seu marido, uma cédula de crédito bancário, junto à SICREDI, oportunidade em que também firmaram um contrato de seguro denominado “multirrisco”, com a Seguradora Mapfre, identificado pela apólice nº 3354/0115538/30, com vigência compreendida entre 05/09/2020 à 05/09/2021, sendo que uma das coberturas seria de incêndio/raio/explosão, cujo Limite Máximo de Indenização seria de R$ 450.000,00. Prossegue asseverando que, em razão da estiagem ocorrida na região, a fazenda sofreu incêndio em 16/09/2019, motivo pelo qual acionou a seguradora, a fim de obter a indenização securitária. A requerimento da Agravada, foi emitido laudo elaborado por engenheiro agrônomo afirmando que a extensão dos danos seria correspondente à 8.700 metros de cerca de arame, 1 porteira e 1 aparelho de choque, sendo apurado um prejuízo de R$ 324.530,00”
(sic).

Sustenta que
“após vistoria realizada pela Seguradora ora Agravante, foi apurado um prejuízo de R$ 43.311,37, o qual foi devidamente depositado na conta corrente da Autora ora Agravada. Inconformada, ingressa com a presente demanda, pugnando, para além dos pedidos de praxe: i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à inversão do ônus da prova; ii) condenação da Ré ao pagamento complementar do valor de R$ 281.218,33, devidamente corrigido”
(sic).

Destaca que
“Foi expedida carta precatória sob nº 1001089-89.2021.8.11.0077, sendo nomeada como perita, a empresa EnGeoFlora Consultoria Ambiental, representada pelos engenheiros Divino Julio de Campos Leite, CRE-MT 41177 e Thaysa Beatriz Fernandes Olanda Ferraz, CRE-MT 48.357. A empresa EnGeoFlora Consultoria Ambiental apresentou proposta de honorários no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). A Seguradora apresentou petição discordando dos honorários periciais eis que excessivos. A perita nomeada nos autos apresentou nova proposta de honorários no valor de R$ 40.000,00 reduzindo apenas R$ 3.000,00 do valor incialmente estimado, por isso a Ré manteve sua impugnação uma vez que tal quantia ainda se encontrava excessiva”
(sic).

Alega que
“o valor foi homologado pelo d. juiz, discordando a Ré de tal verba sendo certo que essa ainda se encontra exorbitante e destoa da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça. Assim, tendo em vista o equívoco do Juízo Singular, imperiosa a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento”
(sic).

Diz que
“depreende-se por meio do exame dos autos que a perícia a ser realizada não é altamente complexa, não havendo justificativa para que os honorários periciais sejam fixados no valor exorbitante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ora. Nobres julgadores, a ação versa sobre o pagamento de indenização securitária complementar, tendo sido atribuída à causa o valor de R$ 281.218,33, não sendo minimamente razoável que o perito pretenda receber a título de honorários o percentual de quase 40% do que foi pedido pela parte autora em exordial. Isso é desarrazoado, exorbitante e totalmente desproporcional”
(sic).

Expõe que
“Inclusive, a Agravante ressalta que a perícia será realizada de forma indireta, com base na prova documental encartada, uma vez que referida perícia tem como objetivo demonstrar não só a correta metodologia de vistoria, mas também a lisura na regulação do sinistro e pagamento da indenização de forma escorreita. Sendo assim, os honorários pleiteados pelo Ilustre Perito se encontram em dissonância com o trabalho a ser realizado e em desacordo com o montante adotado pela jurisprudência para perícias semelhantes àquela que será realizada neste feito, razão pela qual a Agravante pleiteia a sua redução para o patamar razoável, conforme passa a expor. Especificamente em relação ao valor de honorários fixado nos autos, tal quantia não traduz o quantum aplicado por este E. Tribunal em casos semelhantes, que possui entendimento de que os honorários periciais devem ser fixados sem imposição de ônus excessivo à parte”
(sic).

Explana que
“Levando-se em conta que para o arbitramento dos honorários periciais deve ser analisada a complexidade do trabalho, as dificuldades na realização e o tempo a ser despendido, certo é que não há no caso em comento justificativa para a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 40.000,00 Esclarece a Agravante que o trabalho a ser realizado pelo Expert não está sendo menosprezado, no entanto, como esclarecido, a justificativa para a fixação de honorários em valor exorbitante não se sustenta. O i. Perito se limitou a afirmar que o elevado valor se dá por ‘todos os custos, materiais e equipamentos, encargos sociais, fretes, seguros e quaisquer outros custos para execução dos serviços, são de responsabilidade das partes do processo, fornecer documentos e certidões necessários’.”
(sic).

Afirma que
“em que pese se tratar de uma perícia técnica com necessidade de conhecimentos específicos e de análise detida de diversos documentos, não se está diante de caso com complexidade que fuja do conhecimento e da diligência ordinária do Ilmo. Perito e que se mostre totalmente excepcional e novo, não se tratando de estudo que envolverá complexidade e análise de fatos fora da normalidade ou que justifiquem a proposição de honorários deveras vultosos”
(sic).

Informa que
“A agravante requer, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, eis que presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade da existência do direito dos recorrentes e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão para a qual se pede efeito suspensivo determinou o prosseguimento do feito, obrigando o pagamento dos honorários periciais fixados em valor exorbitante”
(sic).

Afiança que
“Porém, em razão da interposição do presente recurso, não será plausível o depósito do referido valor nos autos nesse momento, o que não poderá significar a desistência da prova pericial e, muito menos, o prosseguimento do feito com a prolação de eventual sentença, uma vez que ainda em discussão o valor dos honorários. Isso significa que o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento se mostra indispensável, sob pena de caracterização do cerceamento de defesa”
(sic).

Pondera que
“já foi posto pelo I. Perito a necessidade de levantamento da quantia depositada a título de honorários periciais para o início dos trabalhado, razão pela qual a não concessão do efeito suspensivo obrigará a esta Agravante o depósito nos autos da quantia que ora se discute e, consequentemente, a perda do dinheiro que será utilizado pelo auxiliar técnico, gerando prejuízo irreparável a Seguradora. Sendo assim, entende-se que estão devidamente comprovados os requisitos do fundado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso”
(sic).

Diz que
“buscando atender ao princípio da preservação da empresa, cuja utilidade econômica reflete não somente no sócio, mas toda a coletividade, o Judiciário deve valer-se das medidas que assegurem a sua manutenção da melhor forma possível, de modo que se impõe o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, determinando a suspensão do processo na origem até o julgamento deste recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que se suspenda o processo na origem, e não haja, até o julgamento deste recurso, o prosseguimento da instrução”
(sic).

No mérito, requer
“seja o presente recurso conhecido e, no mérito, seja dado provimento, nos termos da fundamentação nele deduzida, para que a decisão agravada seja reformada com a consequente redução dos valores arbitrados à título de honorários periciais, observando-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 21/10/2024, conforme decisão de Id. 247805671.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 253130654, postulando a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 246869169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Trata-se de carta precatória com a finalidade de produção de prova pericial na área de engenharia agronômica a fim de apurar a extensão dos danos causados na Fazenda Santa Júlia do Norte – Gleba A em virtude do incêndio narrado na inicial e qual o valor necessário para repará-los.

Entre um ato e outro, o perito técnico reduziu os honorários para o valor de R$ 40.000,00.

Intimados, apenas a parte requerida apresentou impugnação, requerendo nova proposta e alternativamente, a redução dos honorários.

Pois bem.

A perícia a ser realizada nos autos visa apurar a extensão dos danos causados na Fazenda Santa Júlia do Norte em razão de um incêndio, cuja atividade é estritamente técnica e complexa, inviabilizando perícia meramente documental.

Assim sendo, homologo a proposta pericial de ID n. 128284776.

Cumpra-se nos termos da decisão de ID n. 68315619 quanto à intimação da parte requerida para adiantamento dos honorários periciais.”
(Id. 169817438 – Autos de origem)

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº. 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela Magistrada
a quo
em R$40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra excessivo.

Há de se considerar,
in casu
, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado na origem, não se mostra excessivo, tendo em vista o valor da causa (R$281.218,33) e sua complexidade.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES – ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PASTAGEM DE GADO –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$38.120,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.
”
(TJ-MT 10156558020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022) (Grifei)

Ademais, a Magistrada
a quo
salientou no
decisum
que, no caso dos autos, resta inviabilizada a perícia meramente documental, vejamos:

“[...] A perícia a ser realizada nos autos visa apurar a extensão dos danos causados na Fazenda Santa Júlia do Norte em razão de um incêndio,
cuja atividade é estritamente técnica e complexa, inviabilizando perícia meramente documental.
”
(Grifei e sublinhei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, e por consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno de Id. Id. 253130654.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024